Tribunal: STF
Processo: ARE 1547432
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 25) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a”, “c” e “d’’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 16): 



    ‘’AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PEÇAS USADAS DE AUTOMÓVEIS REMETIDAS PELO CONCESSIONÁRIO PARA O FABRICANTE PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE – COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 



    1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96, de modo que é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária. 



    2- Embora a operação de remessa, pelo concessionário de automóveis, de peças usadas para fins de substituição em garantia, para o fabricante, fosse, de fato, isenta do ICMS, o Regulamento do ICMS exigia, para usufruto do benefício fiscal, o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, de sorte que, à sua ausência, ocorrerá a incidência do imposto e, de resultado, a aplicação de multa pelo seu não recolhimento, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época. 



    3- A multa fiscal punitiva fixada em 90% (noventa por cento) do valor do tributo não é considerada confiscatória, já que, conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 



    4- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 19), a parte recorrente aduz o cabimento do apelo extremo nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, por violação aos arts. 5º, II e XIII; 150, I e IV; 155, II, e 170, da Constituição Federal. Quanto a letra ‘’d’’ do permissivo constitucional, alega que o RICMS/MT/89 viola o Convênio n. 129/2006.



    Argumenta que o Convênio n. 129/2006, ao estabelecer que a remessa/devolução de peças defeituosas ao fabricante configura uma hipótese de isenção do ICMS, acabou por criar um novo fato gerador do tributo. 



    Ademais, afirma que o RCIMS/MT/89 é inconstitucional, pois extrapolou os limites do Convênio ao impor, como requisito para a concessão da isenção, a apresentação de certidão de regularidade fiscal. 



    Por fim, sustenta que, no caso, a multa aplicada, de equivalente a 90% do valor cobrado, assume um caráter confiscatório.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 21) e contraminuta (e-doc n° 27). 



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por entender incidência das Súmulas 636 e 280 do STF (e-doc n° 23). 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmulas nº 636 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões do agravo, o ora agravante limitou-se a alegar omissão da decisão agravada, quanto aos fundamentos apresentados referentes ao percentual da multa fixada, requerer o sobrestamento do feito, até o julgamento final do RE 640452/RO (Tema 487/RG), e reiterar as questões de mérito, já expostas nas razões do extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc n° 16):  



    ‘’Compulsando os autos, verifica-se do Termo de Apreensão e Depósito –TAD nº 1110778-9 que ‘(...) na operação que esta remetendo peças usadas em Substituição de Garantia para o fabricante, o contribuinte não destacou o imposto utilizando-se do benefício fiscal de isenção (...) porem para o gozo de todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX do Regulamento do ICMS, está condicionado à previa existência de CND-e (Certidão negativa de débito eletrônica) (...). Na documentação apresentação não foi encontrada a CND-e, bem como não havia nenhum campo da documentação o número e código de autenticidade da CNDe. (...)’ (Id. 198667665). 



    A respeito da controvérsia, imperioso esclarecer que o Convenio nº 129/2006, que disciplina as operações com partes e peças substituídas em virtude de garantia, por fabricantes de veículos autopropulsados, seus concessionários ou oficinas autorizadas, dispõe:



    (...) Cláusula quinta. Fica isenta do ICMS a remessa da peça defeituosa para o fabricante promovida pelo concessionário ou pela oficina autorizada, desde que a remessa ocorra até trinta dias depois do prazo de vencimento da garantia.



    Ainda, o RICMS/MT, estabelecia, em seu Anexo VII – ISENÇÕES, a isenção retro mencionada, nos seguintes termos:



    (...)



    Da leitura dos artigos descritos, constata-se que, embora a operação realizada pela Agravante fosse, de fato, isenta do ICMS, para usufruir o benefício fiscal o Regulamento do ICMS exigia o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND. 



    Isso porque, a situação não se trata de não incidência do imposto por ausência de fato gerador, mas, sim, de isenção do ICMS, uma vez que a hipótese de remessa de peças usadas para substituição em garantia se enquadra no Convênio 129/2006 e no artigo 107 do Anexo VII, do RICMS/MT. 



    Ressalta-se que, a não incidência do imposto ocorre sempre que não for possível enquadrar, de acordo com a legislação, determinada situação como passível de tributação; já na isenção, a obrigação e o fato gerador existem, mas o contribuinte é dispensado do pagamento. 



    De resultado, é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação isenta e para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense impõe que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida fiscal pendente. 



    Assim, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, com o objetivo de controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96.



    (...) 



    De se ver, então, que, para a fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal é suspenso, a incidir a cobrança do imposto e, de consequência, a imposição de sanção pecuniária pelo seu não recolhimento. 



    E, na hipótese em análise, conforme está no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9, datado de 21 de fevereiro de 2014, em decorrência de a Agravante não ter cumprido obrigação acessória (apresentação de certidão negativa) para usufruir da isenção fiscal, houve a incidência do ICMS e, de resultado, a aplicação de multa pelo não recolhimento do imposto, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época, ao dispor:



    (...)’’



    Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 desta Corte. Nesse sentido:   



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fáticoprobatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 08/09/2011) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    ‘‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’’ (ARE nº 805.431/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 6/6/14).



    ‘‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’’ (ARE 1.235.147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    Por outro lado, é incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea c, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.



    No mais, registre-se que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente